Tribunal: STF
Processo: HC 272104
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 233.114/PE (e-doc. 2, p. 442-449).

2. Tem-se nos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes dos arts. 2º, caput, e § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa armada) e 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas).

3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça alegando negativa de prestação jurisdicional, além de pleitear a declaração de nulidade processual por violação de domicílio, quebra da cadeia de custódia e ausência de justa causa para a ação penal. O ordem foi denegada (e-doc. 2, p. 289-309). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 2, p. 345-358). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso em habeas corpus no STJ.

4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a imprestabilidade da prova produzida em razão da quebra da cadeia de custódia. Asseveram que “a negativa estatal em fornecer o arquivo .UFDR e os Hashes puros impediu a auditoria algorítmica independente pela defesa técnica”. Alegam violada a Súmula Vinculante 14 do STF. Afirmam a nulidade do mandado de busca e apreensão aduzindo ter sido assinado somente após o cumprimento da diligência. Articulam ter havido “engenharia reversa da prova (fishing expedition), cujos frutos são imprestáveis”. Dizem ser desnecessário o reexame de provas.

5. Requerem, liminarmente, a suspensão da Ação Penal nº 0001961-02.2024.8.17.2001 até o trânsito em julgado deste writ ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por domiciliar. No mérito, requerem:

“a) Reconhecer a violação à SV 14 e à integridade da cadeia de custódia digital, anulando todas as evidências derivadas da negativa de espelhamento do arquivo nativo (.UFDR);
b) Conceder Habeas Corpus, ainda que de ofício, para declarar a nulidade absoluta da busca e apreensão desprovida de mandado prévio temporalmente válido, trancando-se a ação penal por contaminação ilícita de sua base probatória.”

É o relatório.

Decido.

6. Não verifico a ocorrência de ilegalidade a ser reparada.

7. No tocante à alegada imprestabilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia, colhe-se do acórdão proferido pelo Tribunal de origem os seguintes fundamentos utilizados para afastar a preliminar arguida pela defesa:

“No caso em exame, verifica-se que, por determinação judicial, foi elaborado Relatório de Análise de Extração de Dados e Redes Sociais referente a aparelho celular apreendido, conforme registrado nos autos da ação penal de origem (ids. 157464176 - Pág. 5 e 157639786 do processo n° 0001961-02.2024.8.17.2001), com menção a algoritmos hash, mecanismo técnico destinado a assegurar a integridade e a autenticidade das informações.
O aludido documento indica expressamente que a extração dos dados da memória do dispositivo foi realizada mediante utilização da ferramenta forense ‘Cellebrite UFED 4PC', constando, ainda, que a integralidade do material extraído foi disponibilizada em arquivo eletrônico anexo.
Na sequência, foram juntados os relatórios técnicos identificados como ‘Extração Cellebrite (celular) - completa - Relatório 1 e 2’, abrangendo mais de seis mil páginas (id. 157646445, ids. 157646471 a 157646873 e ids. 157646874 a 157646877).
Vale ressaltar que a ferramenta Cellebrite, amplamente reconhecida no âmbito da perícia digital, é empregada por órgãos de investigação e possibilita não apenas a extração de dados de dispositivos móveis, mas também a análise técnica organizada do conteúdo, inclusive de informações apagadas ou protegidas. A metodologia adotada, portanto, encontra respaldo em padrões forenses consolidados, assegurando a auditabilidade da prova digital. 
Diante desse contexto, observa-se que a documentação das etapas da cadeia de custódia foi devidamente formalizada, permitindo a verificação da preservação da integridade e autenticidade dos elementos informáticos. 
Ademais, não há nos autos evidências de que tenha sido obstado o acesso da defesa à integralidade do material periciado, tampouco provas de que o dever de disclosure — obrigação da acusação de disponibilizar à defesa todos os elementos probatórios obtidos — tenha sido inobservado no caso. 
Nesse panorama, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus, sendo defeso reconhecer, com base apenas nas alegações defensivas, que tenha havido negativa de acesso ao conteúdo integral da perícia ou que a documentação relativa à extração tenha sido omitida.” (e-doc. 2, p. 304-305, grifos nossos)

8. No ato ora impugnado, o STJ corroborou a ótica:

“No que concerne à pretensão de reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, a Corte originária asseverou que foi elaborado Relatório de Análise de Extração de Dados e Redes Sociais referente a aparelho celular apreendido, conforme registrado nos autos da ação penal de origem (ids. 157464176 - Pág. 5 e 157639786 do processo nº 0001961-02.2024.8.17.2001), com menção a algoritmos hash, mecanismo técnico destinado a assegurar a integridade e a autenticidade das informações.
Além disso, o aludido documento indica expressamente que a extração dos dados da memória do dispositivo foi realizada mediante utilização da ferramenta forense Cellebrite UFED 4PC, constando, ainda, que a integralidade do material extraído foi disponibilizada em arquivo eletrônico anexo.
Ademais, foram juntados os relatórios técnicos identificados como ‘Extração Cellebrite (celular) - completa - Relatório 1 e 2’, abrangendo mais de seis mil páginas (id. 157646445, ids. 157646471 a 157646873 e ids. 157646874 a 157646877). Nessa senda, o Tribunal local ressaltou que a ferramenta Cellebrite, amplamente reconhecida no âmbito da perícia digital, é empregada por órgãos de investigação e possibilita não apenas a extração de dados de dispositivos móveis, mas também a análise técnica organizada do conteúdo, inclusive de informações apagadas ou protegidas.
Nessa linha intelectiva, o Tribunal de origem assentou que a metodologia adotada encontra respaldo em padrões forenses consolidados, assegurando a auditabilidade da prova digital. E a documentação das etapas da cadeia de custódia foi devidamente formalizada, permitindo a verificação da preservação da integridade e autenticidade dos elementos informáticos.
De mais a mais, o Tribunal de Justiça pernambucano consignou que não há evidências de que tenha sido obstado o acesso da defesa à integralidade do material periciado, tampouco provas de que o dever de disclosure — obrigação da acusação de disponibilizar à defesa todos os elementos probatórios obtidos — tenha sido inobservado no caso.
Nesse passo, a instância a quo afirmou ser incabível reconhecer, apenas com base nas alegações da defesa, que houve negativa de acesso ao conteúdo integral da perícia ou omissão na documentação da extração.
Em suma, por determinação judicial, foi elaborado relatório de extração de dados do celular apreendido, utilizando a ferramenta forense Cellebrite, que garante integridade e autenticidade das informações. A cadeia de custódia foi devidamente documentada e formalizada, os relatórios técnicos foram juntados aos autos e a defesa teve acesso integral ao material.
Nesse cenário, não há ilegalidade a ser corrigida pela via estreita do habeas corpus. Na verdade, para se acolher a pretensão defensiva, é necessário o aprofundamento da cognição probatória, medida incompatível com o remédio constitucional.” (e-doc. 2, p. 446-447, grifos nossos)

9.  Tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado.

10. Conforme se observa dos atos decisórios, não existem evidências que sugiram violação na cadeia de custódia, uma vez que a extração dos dados foi realizada mediante o emprego de ferramenta forense reconhecida e adequada, capaz de assegurar a integridade e a autenticidade das informações obtidas. Ademais, as etapas do procedimento foram devidamente documentadas e o material extraído foi integralmente disponibilizado à defesa, inexistindo qualquer indício de restrição de acesso ou de descumprimento do dever de transparência, o que afasta alegações de irregularidade na preservação e utilização da prova digital.

11. Ademais, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, já que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023)

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos)

12. No tocante à alegada nulidade do mandado de busca e apreensão, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. Eis o fundamentos lançados:

“Em relação às alegações de engenharia reversa da prova e de fishing expedition, o Tribunal de Justiça pernambucano não enfrentou as referidas matérias, uma vez que as referidas já foram analisadas nos Habeas Corpus originários ns. 00087421-10.2024.8.17.9000 e 0010081- 52.2025.8.17.9000.
Assim, observa-se que se que as pretensões não foram conhecidas pelo Tribunal de origem.
Assinale-se que, para se considerar o tema tratado pela instância a quo, é necessária a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado.
Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça encontra-se impedido de apreciar a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.” (e-doc. 2, p. 446)

13. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator